Tribunal: TJMT
Processo: 1026152-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026152-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), WELTO ZEFERINO LIMA - CPF: 051.844.891-69 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTO ZEFERINO LIMA
IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi revisada em 18-01-2021, quando a magistrada
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026152-90.2020.8.11.0000

PACIENTE: WELTO ZEFERINO LIMA
IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Afonso Fideli Silva, em favor de
WELTO ZEFERINO LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 17/7/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Neste contexto, sustenta-se que há excesso de prazo na custódia cautelar, porquanto a denúncia ainda não foi recebida, tampouco há previsão da realização da instrução processual, além de ter sido inobservada a regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para o fim da instrução, ou subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 70412498).

A liminar foi indeferida, consoante ID.
70605462
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 71866493.

Posteriormente, solicitei informações complementares (ID. 72730980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTO ZEFERINO LIMA
IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na inobservância à regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como à análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Contudo, consta nas informações complementares que em
12.01.2021
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião que foram inquiridas todas as testemunhas, tanto da acusação quanto da Defesa, e realizado o interrogatório dos acusados. Em seguida, o Juízo determinou a abertura de vistas às partes, para fins do artigo 402 do CPP, e, em não havendo requerimentos, a apresentação das alegações finais, no prazo legal.

Sendo assim, entendo estar concluída a instrução processual, de forma que resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Quanto à tese de
descumprimento pela autoridade afirmada coatora, da previsão contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que, em decisão proferida em 18-01-2021, foi mantida a decretação da prisão preventiva, o que serve como revisão da medida extrema decretada, não fosse isso, tem-se que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, sempre se exigindo uma análise do caso concreto.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021